Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO E SAÚDE. AUTORIZAÇÃO RECUSADA. TUTELA PROVISÓRIA. TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. TEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que as alegações do agravante não estão suficientemente demonstradas.
2. Os planos de saúde realizam cálculos atuariais em que são levados em consideração o índice de sinistralidade em contraposição à quantidade e idade dos usuários. Negociam condições mais vantajosas para credenciamento de profissionais e instituições, razão pela qual eventual concessão do tratamento fora deste contexto e em estabelecimento de livre escolha do usuário teria potencial de causar desequilíbrio financeiro e comprometer a assistência dos demais beneficiários.
3. O plano de saúde tem total autonomia na escolha dos hospitais, clínicas e profissionais de saúde que figurarão em sua rede, não sendo crível transferir para os beneficiários eventuais falhas ou riscos dessas escolhas.
4. Ressalte-se que alguns tratamentos não possuem evidências científicas de suas efetividades, bem como não são de cobertura obrigatória, de forma a extrapolarem os limites da obrigação contratual.
5. Recurso conhecido e não provido.